Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700790-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Saga Korea Comercio de Veículos, Peças e Serviços Ltda contra a decisão de indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que parte ré (agravada) efetivasse a baixa imediata do gravame de alienação fiduciária no veículo objeto do contrato firmado entre as partes (processo n.o 0756170-39.2024.8.07.0001 - 20a Vara Cível de Brasília/DF). Intimada para contrarrazões, a agravada informa que não se opõe a baixa do gravame e que já teria comunicado ao juízo a quo. Em consulta ao processo de origem, não constam informações de que a agravada efetivou a baixa do gravame. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre o pedido de perda do objeto requerido pela agravada (Código de Processo Civil, art. 10, c/c art. 1.009, §2o). Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator